Tribunal: TJSP
Processo: 0000674-95.2016.8.26.0493
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Apelação criminal. Lesão corporal. Autoria. Absolvição por fata de provas para a condenação. Esgotada a instrução, não ensejando as provas uma conclusão nítida e isenta que sustente a imputação, faz-se de melhor cautela subscrever a solução absolutória, ainda que o seja pela ótica estritamente residual da inexistência de elementos mais firmes para a resposta adversa.